Tribunal: STF
Processo: HC 265496
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Gilberto Grigorio da Silva, contra contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 18) 



    Depreende-se dos autos que o paciente se encontra preso preventivamente em razão de suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência.



    Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, haja vista que o paciente está preso há dias sem a instauração de inquérito policial específico, sem oferecimento de denúncia e sem apreciação do pedido de revogação, de modo que se caracteriza excesso de prazo e negativa de prestação jurisdicional.



    Destaca possuir condições pessoais favoráveis — como primariedade, residência fixa e exercício de atividade lícita — além de ser Pessoa com Deficiência (PCD).



    Assevera a inexistência de violência vicária como fundamento idôneo da prisão preventiva, além da desproporcionalidade da manutenção da prisão diante da gravidade concreta dos fatos imputados, uma vez que desconsidera a estabilidade emocional da atual companheira grávida de aproximadamente 15 (quinze) semanas.



    Requer, ao final, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, a fim de que seja posto em liberdade. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.



    É o relatório. 



    Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão combatida:



    “(...)



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF.



    (...)



    No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.” (e-doc. 18, p. 2-3)



    Na espécie, a impetração se volta contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, na qual aponta como ato coator a decisão monocrática proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, “que indeferiu o pedido liminar formulado no HC n. 0765201-46.2025.8.18.0000” (e-doc. 18). 



    Logo, a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Desse modo, a ausência da análise tanto pelo Tribunal de origem, quanto pelo Superior Tribunal de Justiça, dos fundamentos constantes na inicial, impede o conhecimento deste writ nesta Suprema Corte.



    Ainda que superado esse óbice, no tocante à custódia do paciente, esta deve ser mantida, pois ficou cabalmente demonstrado nos autos o descumprimento de medida protetiva, sendo certo que os fundamentos estão consubstanciados na gravidade concreta dos fatos, tendo em vista que“o paciente se aproximava da residência da vítima e utilizava o filho comum para práticas de violência vicária. Além disso, o juízo apontou a existência de elementos suficientes de autoria e materialidade das infrações, especialmente quanto ao crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha (descumprimento de medida protetiva)” (e-doc. 7, p. 6). 



    Nesse sentido:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Descumprimento de medida protetiva de urgência determinada em razão de ameaças e agressões físicas contra a vítima. Insuficiência de medida cautelar diversa da prisão. Custódia cautelar. Fundamentos idôneos. Necessidade de preservação da integridade física da ofendida. Recurso ordinário não provido.” (RHC nº 192.196/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/3/21).



    “PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA PROTETIVA – DESCUMPRIMENTO. Ante descumprimento de medida protetiva, viável é a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente ao afastamento da prisão preventiva.” (HC nº 200.415/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 28/6/21).



    Sobre o tema: HC nº 121.62/BA-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/10/14; HC nº 129.889/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/9/15.  



    Quanto à alegação de excesso de prazo evidente e de negativa prática de jurisdição, a jurisprudência desta Corte entende que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução processual”. (HC 108.426, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 07/08/2012.



    Também nesse sentido:  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Distribuição por prevenção regular. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Nos termos do art. 6º, parágrafo único, da Resolução nº 706/2020, “[a] homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos”. Hipótese em que foram propostas múltiplas impetrações oriundas da mesma ação penal, de modo a justificar a prevenção. 2. O Supremo Tribunal Federal entende que a aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não ficou demonstrada demora injustificada ou mesmo desídia por parte do Poder Judiciário que autorize a concessão da ordem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 194093 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17-02-2021)



    Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Por último, para o acolhimento da tese defensiva quanto às consequências familiares e psicológicas que a prisão preventiva acarreta, seria necessária a comprovação inequívoca da situação de dependência da companheira gestante, bem como a suficiência de medida cautelar diversa diante das peculiaridades do caso concreto. A via estreita do habeas corpus não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. 



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente